Tribunal: TJDFT
Processo: 0707221-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0707221-50.2025.8.07.0000 PACIENTE: WILLIAN DE MIRANDA RAMOS IMPETRANTE: ALESSANDRA BARRETO FERNANDES BEZERRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WILLIAN DE MIRANDA RAMOS, onde se apontou, como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal - VEP e, como ilegal, a decisão que revogou o sursis penal, com fundamento no artigo 81, inciso I, do Código Penal, ante a superveniência de condenação irrecorrível por crime doloso no curso do prazo do benefício (processo SEEU n. 0410872-89.2023.8.07.0015). Aduziu a Defesa técnica (Dra. Alessandra Barreto Fernandes – OAB/DF n. 28.797) que o paciente cumpria rigorosamente todas as condições fixadas para o sursis penal, mas, ante a unificação das penas e a revogação do benefício, foi colocado em regime aberto, em prisão domiciliar. Salientou que o paciente sempre estudou e que exerce atividade laboral na empresa Lojas Renner, desde abril-2019, a qual lhe possibilita arcar com o sustento e bem-estar de sua família. Afirmou que o paciente reside com sua genitora e um sobrinho, que possui deficiência, os quais dependem de seu suporte financeiro. Asseverou que a imposição do cumprimento de pena em regime domiciliar inviabilizará a continuidade de seu vínculo empregatício, pois poderá culminar em sua demissão, por justa causa, o que provocará prejuízos irreparáveis à sua subsistência e de sua família. Argumentou que a manutenção de sua atividade laboral “não só é compatível com os objetivos da execução penal, que visam à ressocialização e reintegração à sociedade, mas também é crucial para a preservação da dignidade do paciente e de sua família”, razão pela qual sua almeja que sua prisão domiciliar seja flexibilizada em dias determinados e horários específicos. Esclareceu que o paciente exerce a função de segurança em loja situada em Shopping Center, de modo que possui horários diferenciados e escalas de trabalho que incluem finais de semana ou feriados, bem como, em algumas oportunidades, demandam a permanência no local de trabalho durante a madrugada. Discorreu sobre os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade. Mencionou que "o artigo 117 da Lei de Execução Penal permite a saída temporária do condenado em regime semiaberto para o exercício de atividade laboral externa”, bem como ponderou que a flexibilização do cumprimento da pena em regime aberto domiciliar não compromete o normal processamento da execução penal. Requereu, liminarmente, a suspensão da decisão que impôs ao paciente o cumprimento de pena em regime aberto domiciliar. No mérito, postulou que sejam determinados os ajustes mediante escala que será disponibilizada mensalmente pela empresa contratante do paciente, ficando sob a VEPERA a responsabilidade de analisar e autorizar mensalmente o paciente a sair nos dias apresentados pela Defesa, comprometendo-se o paciente a apresentar folha de ponto, no mês subsequente, para comprovar que esteve em seu local de trabalho cumprindo seu horário. Subsidiariamente, pugnou pela flexibilização das saídas do paciente nos dias de trabalho que ocorram em finais de semana, feriados e dias de recebimento de mercadorias, com a fiscalização da VEPERA, conforme aquele Juízo entenda necessário. É o relatório. Decido. ADMISSIBILIDADE: Inicialmente, consigne-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Não obstante, a Constituição Federal garantiu o manejo da ação originária de “habeas corpus” a todo aquele que sofrer violência ou ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LVIII), o que permite o processamento do “writ”, em caso de patente ilegalidade. Neste sentido, perfilha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal estabelece que o habeas corpus não deve ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.” (HC n. 952.855/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.). Pois bem. O pedido defensivo de adequação das regras de cumprimento de pena em regime aberto para viabilizar a continuidade das atividades laborais do paciente não foi apreciado pela autoridade judiciária de origem, o que inviabiliza o exame por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Destarte, a impetração deve ser conhecida parcialmente, apenas em relação ao pedido de suspensão do regime aberto. SUSPENSÃO DO REGIME ABERTO: Em consulta ao processo SEEU n. 0410872-89.2023.8.07.0015, nota-se que o paciente foi condenado, na ação penal n. 0001258-19.2018.8.07.0010, pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9o, do Código Penal (lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), praticado em 3-março-2018, à pena de 3 (três) meses de detenção, cujo trânsito em julgado ocorreu em 11-abril-2023 (mov. 1.1, SEEU). Obteve a suspensão condicional da pena, na forma do artigo 77 do Código Penal. A sentença impôs ao paciente o cumprimento da “limitação de fim de semana no primeiro ano de suspensão, nos termos do artigo 78, § 1o c/c artigo 48, ambos do CP, com a obrigatoriedade de frequência em programa educativo de acompanhamento psicossocial, cujos termos e condições serão estabelecidos pelo juízo da execução” (mov. 1.9, SEEU). Em 11-abril-2024, foi realizada a audiência admonitória para esclarecer a viabilidade de manter a suspensão condicional da pena, bem como para estabelecer as condições a serem cumpridas durante o período de prova. Nesta oportunidade, o paciente optou pela manutenção do sursis penal e foi cientificado de que deveria observar as seguintes condições, pelo período de 2 (dois) anos (mov. 24.1, SEEU). Em 10-junho-2024, houve a juntada de nova Carta de Guia aos autos da execução penal, referente à condenação proferida nos autos da ação penal n. 0001032-77.2019.8.07.0010, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela perpetração do crime tipificado no artigo 129, § 9o, do Código Penal (lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), cometido em 17-fevereiro-2019, cujo trânsito em julgado ocorreu em 30-janeiro-2024 (mov. 25.1 do processo SEEU n. 0410872-89.2023.8.07.0015). Em consulta aos autos da execução penal, verifica-se que o paciente cumpriu a condição de comparecimento bimestral em Juízo, nos meses de junho, agosto, outubro e dezembro-2024 (mov. 35.1, 36.1, 38.1. 39.1 e 56.1 do processo SEEU). Em 26-setembro-2024, o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal revogou o benefício da suspensão condicional da pena ante a superveniência de condenação definitiva pela prática de crime doloso, em conformidade com a dicção do artigo 81, inciso I, do Código Penal. No mesmo ato, determinou a detração do período de prisão cautelar, bem como a intimação do paciente para dar início ao cumprimento da pena em regime aberto. Confira-se o inteiro teor da decisão (mov. 37.1 do processo SEEU n. 0410872-89.2023.8.07.0015): Trata-se de apenado que cumpre suspensão condicional da pena nesta VEPERA (Carta de Guia de mov. 1.1) - mov. 16.1 e mov. 24.1. Não obstante, o sentenciado sofreu nova condenação por crime doloso no curso do prazo do benefício, em sentença irrecorrível, com pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime aberto (mov. 25.1). Diante do exposto, REVOGO O SURSIS PENAL, com fundamento no artigo 81, I, do Código Penal. No mais, com a finalidade de efetivar a execução da pena imposta, RESTABELEÇO a pena privativa de liberdade no regime originalmente fixado na condenação - ABERTO. Nesse sentido, com fundamento no art. 111 da LEP c/c art. 33, §3o, do CP, unifico as penas com manutenção do regime aberto. Fica acrescido, pois, o período de 03 (três) meses de detenção relativo à Carta de Guia de mov. 1.1 e o período de 03 (três) meses de detenção relativo à Carta de Guia de mov. 25.1 ao atestado de pena. Em seguida, proceda-se à inserção da detração relativa ao período de prisão cautelar do apenado informado no Sistema SIAPEN, caso ainda não considerado. No mais, intimem-se o apenado para iniciar o cumprimento do RAPD. Em 23-fevereiro-2025, a douta Defesa técnica formulou perante o Juízo de origem pedido de reconsideração do cumprimento de pena em regime aberto ou, subsidiariamente, a flexibilização de seu cumprimento, para viabilizar a continuidade das atividades laborais do paciente (mov. 52.1, SEEU). O pedido ainda não foi apreciado pela autoridade judiciária de origem. A audiência admonitória do regime aberto foi designada para o dia 25-fevereiro-2025, e consta do SEEU a certidão de comparecimento do paciente (mov. 52.1), não há, entretanto, ata da audiência. Pois bem. Consigne-se, desde já, que a decisão de revogação do sursis da pena está lastreada na literalidade normativa do artigo 81, inciso I, do Código Penal: Revogação obrigatória Art. 81 - A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário: I - é condenado, em sentença irrecorrível, por crime doloso; II - frustra, embora solvente, a execução de pena de multa ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano; III - descumpre a condição do § 1o do art. 78 deste Código. (grifos nossos) Lado outro, a Defesa técnica apresentou farta documentação atestando que o paciente exerce atividade laboral, na qualidade de segurança (ou fiscal de loja), com escala noturna; bem como demonstrou que formulou perante o Juízo de origem pedido de adaptação das regras do regime aberto de maneira a viabilizar a continuidade do emprego do paciente, comprometendo-se, inclusive, a apresentar as escalas e folhas de ponto, porém, o pedido não foi apreciado pela eminente autoridade judiciária. A indefinição à qual regime está submetido o paciente enseja ameaça à sua liberdade de locomoção, pois, enquanto aguarda a decisão da autoridade judiciária, caso dê início ao resgate da pena em regime aberto e dê continuidade às atividades laborais, inclusive à noite e aos finais de semana, tais podem ser consideradas descumprimento às regras do regime aberto e ensejar prisão, inclusive com a regressão ao regime semiaberto. DIANTE DO EXPOSTO, admito parcialmente do “habeas corpus” e, nesta parte, defiro a liminar para determinar a suspensão do regime aberto (processo SEEU n. 0410872-89.2023.8.07.0015), até a apreciação do pedido formulado pela Defesa pela autoridade judiciária de primeira instância ou até julgamento do mérito da presente impetração, o que se der primeiro. 2. Oficie-se ao Juízo de origem, com urgência, com cópia desta decisão. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator